Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EXTINÇÃO DA ENTIDADE FUNDACIONAL. ASSUNÇÃO DE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES PELO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. OCORRÊNCIA.
1. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2.1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, faz-se necessário que a parte exequente demonstre ter sido beneficiada pelo provimento jurisdicional exarado no título executivo judicial.
2.2. Tendo sido a ação coletiva proposta por sindicato, apenas os integrantes da categoria profissional representada pela entidade sindical ostentam legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença exarada na demanda.
3. O auxílio alimentação foi instituído em favor de servidores da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e o pagamento correu por conta das respectivas dotações orçamentárias.
4.A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994.
4.1. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Entretanto, o sindicato ajuizara a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, em desfavor apenas do Distrito Federal. Portanto, somente o ente público fora condenado ao pagamento das prestações referentes ao auxílio alimentação em atraso.
4.2. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva a Fundação Educacional do Distrito Federal existia como pessoa jurídica autônoma, não sendo abarcada pelo título executivo.
4.3. O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, momento em que o ente público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação.
5. No caso, a parte exequente integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional Do Distrito Federal à época da edição do Decreto executivo n.o 16.990, de 7 de dezembro de 1995, passando a compor o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal a partir de julho/2000, no âmbito da Secretaria Educacional do Distrito Federal, não estando à época do ajuizamento da ação coletiva representada pela entidade sindical.
6. Verificado que a exequente não tem direito à execução das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.